Tribunal: TJBA
Processo: 8032783-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032783-17.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA SANTOS DIAS Advogado(s): GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO, GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposta má gestão da conta do PASEP. A parte autora questiona o reconhecimento da prescrição de sua pretensão, argumentando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do julgamento do Tema 1.150 pelo STJ, e não da data do seu saque. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da autora, em ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil, está prescrita, bem como em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, conforme pacificado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, que reconheceu a legitimidade do banco e a competência da Justiça Comum Estadual. A pretensão de indenização por danos materiais em razão de suposta má gestão de conta do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que a parte lesada toma conhecimento inequívoco do suposto dano, o que, no caso de saque dos valores, ocorre no momento da aposentadoria do servidor. No caso concreto, a autora se aposentou em 1994 e a ação foi ajuizada apenas em 2025, o que implica a consumação da prescrição, pois o prazo decenal foi ultrapassado. O argumento de que o prazo prescricional se iniciaria com a ciência do julgamento do Tema 1.150 do STJ não se sustenta, uma vez que a teoria da actio nata vincula o início do prazo à ciência da lesão, que ocorreu no momento do saque dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032783-17.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante VERA LUCIA SANTOS DIAS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.